Tribunal: TJES
Processo: 5008746-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008746-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD
.
DECISÃO AGRAVADA. DESBLOQUEIO. IMPENHORABILIDADE CONTA CORRENTE. SALÁRIO.
VALOR
NECESSÁRIO A SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SE ENQUADRAM NA CONCEPÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. ENTENDIMENTO NO RESP
1.815.055/SP
PELA

C
ORTE ESPECIAL. TEMA 1.153/STJ. TESE AINDA NÃO DEFINIDA.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.
A
usente a
probabilidade do êxito recursal,
uma vez que o
entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de

que

“
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).
2.

Em que pese

a
relativização da

regra de impenhorabilidade do salário
,
especialmente

em razão da
s hipóteses
trazidas pelo art. 833, § 2º do CPC:
a)
para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida,
b)
independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso concreto;
e desde que
preservada a dignidade do devedor e de sua família.

3.
Embora parte do valor exequendo seja
referente

a
honorários advocatícios
a ser
em
recebido
s
pelos causídicos
,
mant
ém-se, contudo,

o

entendimento acerca da

impossibilidade de afastamento d
a regra de impenhorabilidade, notadamente porque
embora
o art. 85, § 14 do CPC
venha a
afirma
r
que os honorários advocatícios
t
êm
natureza alimentar
,
sabe-se,
de outro modo, que

tal
termo jurídico

difere-se
na essência
d
o credor que recebe os

alimentos,
conforme
exegese
firmada

n
o
julgamento do REsp nº 1.815.055/SP pela Corte Especial.
4.

E
m que pese existir
nova discussão sobre
a
questão, através do
TEMA 1.153
(REsp. 1.954.380 e 1.954.382),
cuja
afetação da matéria delimitou a discussão da tese: “
Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”,
não houve a determinação de suspensão das ações e recursos em tr
âmite
nesta instância
.

5.

E
m relação
ao pedido alternativo, para manutenção parcial da penhora, analisando a situação do devedor não
há
elementos que configurasse
m
a possibilidade de manter
o bloqueio de
30% do valor
penhorado
,
pois embora o trâmite da ação na origem se arraste por longos anos, atender o pleito recursal
inviabiliza
ria
o
próprio
sustento do devedor e de sua família.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008746-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

Advogados do(a) AGRAVANTE: HELLEN LIMA FANTE - ES15856-A, GRAZZIANI FRINHANI RIVA - ES9872-A
AGRAVADO: CARLOS DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVADO: AILTON LOYOLA DOS SANTOS JUNIOR - ES34703-A

V
OTO

A decisão agravada

foi proferida nos autos da
ação regressiva em fase de cumprimento de sentença proposta pelo ora recorrente contra o ora recorrido para recebimento d
o
crédito,
em razão do des
cumpri
mento

d
o acordo entabulado entre as partes.

O recorrente r
equer a reforma da decisão que
deferiu o
desbloque
io

d
os valores penhorados –
R$ 14.383,96
(quatorze mil e trezentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos) e
R$ 2.032,81
(dois mil e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), pelos seguintes argumentos:
(i)
que
não há comprovação d
o valor bloqueado
ser
referente ao salário
do executado
,
não podendo
, portanto,
ser entendido como
impenhorável,
pela
hipótese do art. 833, inc. IV do CPC;
(ii)
que
a parte do valor da execução é referente a honorários advocatícios, cuja natureza é alimentar
;
(iii)

que caso seja considerado a impenhorabilidade do valor por se tratar de salário, esta não pode ser entendida como total, devendo ser mitigada com a penhora parcial.

Pois bem.

Diante das razões apresentadas e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever entendimento adotado quando d
a análise do pedido de

antecipação da tutela recursal
, no sentido
d
e
manter o desbloqueio dos valores na origem
. Explico.

Destaco que
ausente a probabilidade do êxito recursal, uma vez que o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos.”
(STJ, AgInt no REsp 1795956/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019).

No mesmo sentido:

“
[...]
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça 'reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)'
(REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014) (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, DJe: 17-02-2020) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009842, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Em que pese

a
relativização da

regra de impenhorabilidade do salário
,
especialmente

em razão da
s hipóteses
trazidas pelo art. 833, § 2º do CPC:
a)
para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida,
b)
independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos,
devem ser
observadas as peculiaridades do caso concreto,
sempre

preserva
n
do a dignidade do devedor e de sua família.

Assim, embora parte do valor exequendo no
cumprimento de sentença na origem
constem

os
honorários advocatícios a serem recebidos pelos causídicos, mantenho meu
entendimento acerca da
impossibilidade de afastamento da regra de impenhorabilidade, notadamente porque embora o art. 85, § 14 do CPC venha a afirmar que os honorários advocatícios
t
êm
natureza alimentar
, sabe-se,
de outro modo, que
tal
termo jurídico
difere-se na essência
d
o credor que recebe os

alimentos
.

Essa exegese encontra amparo em julgamento do REsp nº 1.815.055/SP pela Corte Especial, senão vejamos trecho d
a

ementa
que faço menção:

[...] 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.
7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.
[...] (REsp n. 1.815.055/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020.) (grifei)

E
e
m que pese existir
nova discussão sobre
a
questão, através do
TEMA 1.153
(REsp. 1.954.380 e 1.954.382),
cuja
afetação da matéria delimitou a discussão da tese: “
Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2º do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”,
não
houve a determinação de suspensão das ações e recursos em tr
âmite
nesta instância
.

Por fim, em relação ao pedido alternativo, para manutenção parcial da penhora, analisando a situação do devedor não encontrei elementos que configurassem a possibilidade de manter o bloqueio de 30% do valor penhorado, pois embora o trâmite da ação na origem se arraste por longos anos, atender o pleito recursal inviabilizaria o próprio sustento do devedor e de sua família.

Neste sentido, julgado desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE SALARIAL MITIGADA – RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os Tribunais Superiores tem assentado que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada para dar efetividade à execução quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e, em contrapartida, dar efetividade à execução. Precedentes STJ.
Data: 27/06/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002203-45.2023.8.08.0000. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões